Tribunal: TJSP
Processo: 2184975-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Receptação
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO REGIMENTAL No 2184975-31.2020.8.26.0000 VOTO N° 23.721 - DS
Registro: 2021.0000004134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2184975-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
EMANOEL THIAGO FORTES DOS SANTOS, é agravado EGRÉGIO 3o GRUPO
DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), FARTO SALLES, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, EDUARDO
ABDALLA, RICARDO TUCUNDUVA, TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE
ANDRADE E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO REGIMENTAL No 2184975-31.2020.8.26.0000 VOTO N° 23.721 - DS
3° GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental no: 2184975-31.2020.8.26.0000/50000
Agravante: EMANOEL THIAGO FORTES DOS SANTOS
Agravado : 3° GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
Origem: 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINAS
Voto no 23.721
Agravo Regimental. Indeferimento monocrático de Revisão
Criminal. Inexistência de fundamento fático-jurídico para
desconstituição da coisa julgada condenatória. Não
provimento ao Agravo.
Trata-se de agravo regimental
interposto pelo Peticionário em ação de Revisão
Criminal
contra
a
Decisão
Monocrática
de
fls.214/220 que indeferiu o pedido revisional,
pretendendo,
ou
a
absolvição,
ou
a
desclassificação do crime, e subsidiariamente, a
diminuição das penas (fls.01/10).
É o relatório.
Nada há a reconsiderar.
A situação fático-jurídica foi
assim analisada na decisão recorrida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO REGIMENTAL No 2184975-31.2020.8.26.0000 VOTO N° 23.721 - DS
“Trata-se de Revisão Criminal, pretendendo desconstituir o Acórdão de
fls.109/117 (3a Câm. Crim., rel. Des. César
Augusto
Andrade
de
Castro,
datado
de
31.07.2019) o qual negou provimento ao recurso
de Apelação contra a Sentença de fls.77/81 que
condenou o Peticionário às penas de 07 (sete)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 18
(dezoito) dias-multa, calculados no mínimo
legal, pela acusação, por quatro vezes e em
concurso formal (artigo 70 do Código Penal), dos
crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal), pretendendo a
absolvição
por
insuficiência
de
provas, e
subsidiariamente, a desclassificação para o
crime
de
receptação
simples,
com
o
redimensionamento da sanção penal (fls.01/20).
As cópias dos autos da ação penal foram
encartadas à Revisão Criminal (fls.22/197). A
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo indeferimento do pedido (fls.204/207).
É o relatório .
Trata-se
de
processo
findo,
com
decisão condenatória transitada em julgado,
razão pela qual este Pedido deve ser conhecido
(posto que, em obediência à boa técnica, a
hipótese fosse de não conhecimento por seu não
enquadramento em qualquer das hipóteses
previstas no artigo 621 do Código de Processo
Penal,
até
para
evitar
renovação
do
julgamento), mas indeferido.
Esta Revisão Criminal está sendo
utilizada como uma segunda Apelação, com a
finalidade
exclusiva
de
reapreciação
das
mesmas provas já exaustivamente examinadas
pelos Juízos de Primeiro e Segundo Graus e,
nesse sentido, não tem acolhida, pois a
verdadeira finalidade da Revisão Criminal é
corrigir injustiça ou erro judiciário, como ensina
Rogério Lauria Tucci (“Direitos e Garantias
Individuais
no Processo Penal Brasileiro ”, Ed.
RT, 2a ed., 2004, p.434):
“Ademais, o pleito revisional pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO REGIMENTAL No 2184975-31.2020.8.26.0000 VOTO N° 23.721 - DS
objetivar, em conformidade com o disposto no
art. 621 do CPP, não só o julgamento
errado
(aquele em que o órgão jurisdicional aplica mal
o direito), como também o injusto (em que há
má ou distorcida apreciação dos fatos versados
nos autos do processo findo)”.
Aqui em verdade o Peticionário nada
trouxe de novo em matéria probatória a
justificar o acolhimento do pedido, lembrando a
lição de Guilherme de Sousa Nucci (“Manual de
Processo Penal e Execução Penal ”, Ed. Revista
dos Tribunais, 10a ed., 2013, p.952, destaque
não constante do original):
“O objetivo da revisão não é permitir
uma
“terceira
instância”
de
julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade
de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas
sim assegurar-lhe a correção de um erro
judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz
dá a uma prova uma interpretação aceitável e
ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não
estar de acordo com a turma julgadora da
revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória
somente
para
que
prevaleça
peculiar
interpretação

é
desvirtuar
a
natureza
do
instituto ”.
Por essas razões, e porque repita-se
- não se trata de situação que se enquadre nas
hipóteses legais de cabimento (artigo 621 do
Código
de
Processo
Penal)
é
que,
com
fundamento no artigo 625, § 3°, do mesmo
Código, e no artigo 168, § 3°, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, faz-se seu
indeferimento monocrático.
Inconsistente o pedido revisional.
De
absolvição
por
insuficiência
probatória não há que se falar. As provas
demonstram que o Peticionário participou
efetivamente do crime de roubo majorado pelo
concurso de agentes, mediante emprego de
simulacro de arma de fogo, abordando quatro
vítimas que se preparavam para adentrar seus
veículos, subtraindo seus pertences, além de um
dos automóveis.
Não
obstante
a
ausência
de
reconhecimento expresso pelas vítimas, é certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO REGIMENTAL No 2184975-31.2020.8.26.0000 VOTO N° 23.721 - DS
que o crime ocorreu no período da noite, sendo o
Peticionário encontrado logo na manhã seguinte
em poder do aparelho celular de uma das
vítimas, apresentado versões contraditórias e
incoerentes para justificar aquela posse.
Destaque-se
que
a
descrição
do
Peticionário, feita pelas vítimas do roubo e
contida
no
histórico
daquele
boletim
de
ocorrência (fls.37), não é diferente da indicada
pela autoridade policial no registro da prisão em
flagrante do Réu, conforme se verifica a fls.29.
Dessa forma, não há que se falar em
decisão contrária à evidência dos autos, não
sendo produzida nova prova pelo Peticionário
que pudesse descontruir aquela já existente, ou
que revelasse irregularidades ou erro judiciário,
mas apenas seu descontentamento com a
análise da prova feita pelo Juízo de Conhecimento.
Nada há para ser alterado.
No
tocante
à
sanção
penal,
a
reincidência do Peticionário ficou comprovada
pela Folha de Antecedentes (fls.180/184 da ação
penal originária), não sendo desproporcional o
agravamento de 1/4 (um quarto), aplicado em
segunda etapa da quantificação, especialmente
porque a reincidência é específica.
Lembre-se
também
que
eventual
discussão jurisprudencial sobre a fração de
agravamento não é motivo de revisão criminal
pois é tema que não se adequa às hipóteses
legais permissivas do artigo 621 do Código de
Processo Penal, lembrada aqui a lição de
Guilherme
de
Souza
Nucci
(“Manual
de
Processo Penal e Execução Penal ”, Ed. RT, 10a
ed., 2013, p. 954):
“Entretanto, simplesmente alterar o
quantum,
porque
a
turma
julgadora
a
considerou exagerada, segundo entendimento
particular e subjetivo, é irregular. A revisão a
isso não se presta. Quando o juiz decidir,
fazendo valer sua atividade discricionária,
justamente o processo que envolve a escolha da
pena concreta do réu, transitando em julgado a
sentença
ou o acórdão
não há que se
autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO REGIMENTAL No 2184975-31.2020.8.26.0000 VOTO N° 23.721 - DS
julgada”.
Outro também não é o entendimento
deste Grupo (RC n° 0098632-52.2009.8.26.0000,
rel. Des. Juvenal Duarte, j. em 30.03.2017):
“Acrescente-se que não pode ser
considerado erro judiciário, passível de correção
via revisão criminal, a adoção, por parte do
julgador, de entendimento jurisprudencial diverso do invocado pelo peticionário, predominante ou não, o que impede o
acolhimento do pleito revisional, também na
parcela”.
Na etapa final, a majoração das penas
pelo concurso de agentes foi a mínima, bem
como a fração utilizada pelo reconhecimento do
concurso
formal,
nada
havendo para ser
alterado.
Mantida a sanção penal na forma
aplicada, sem se olvidar que se trata de crime
praticado com grave ameaça, sua substituição
por penas restritivas de direitos ficou obstada
por expressa vedação legal prevista no inciso I
do artigo 44 do Código Penal.
Por fim, o regime inicial fechado foi
adequadamente aplicado, com fundamento no
artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, indefere-se o pedido
revisional.
P. R. I..
São Paulo, 29 de setembro de 2020”.
Nada de novo foi agora trazido,
com repetição da argumentação exposta e já
analisada, daí porque é de se manter o
indeferimento, tal qual já decidiu este Grupo
(Agravo
Regimental
n°
0026837-68.2018.8.26.0000/5000, rel. Des. Damião
Cogan, j. em 21.02.2019):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
AGRAVO REGIMENTAL No 2184975-31.2020.8.26.0000 VOTO N° 23.721 - DS
“O pretendido pelo peticionário não
corresponde a nenhuma das hipóteses previstas,
taxativamente, no artigo 621 do Código de Processo
Penal, a saber: sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos; ou quando aquela se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos; ou
ainda quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da
pena.
O que o agravante pretende é uma
segunda apelação, incabível diante do trânsito em
julgado dos decisórios”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR